Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO “OFF LABEL” (BEVACIZUMABE – ELOVIE). ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão condenou a operadora a custear integralmente o tratamento oncológico com o medicamento Elovie 100mg (Bevacizumabe), conforme prescrição médica, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a inexistência de obrigação de cobertura por se tratar de uso “off label”, sem previsão em bula, e impugna a condenação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o medicamento Bevacizumabe (Elovie) prescrito para tratamento de glioblastoma multiforme, ainda que em uso “off label”; e
(ii) estabelecer se a recusa de cobertura enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, por não se tratar de entidade de autogestão. 3.1. A relação contratual deve observar a função social do contrato (CC, art. 421) e os princípios da boa-fé e probidade (CC, art. 422).
4. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, nos termos da Lei no 14.454/2022, cabendo à operadora demonstrar a ineficácia do tratamento ou a ausência de recomendação científica, o que não ocorreu no caso.
5. O medicamento Bevacizumabe possui registro na ANVISA e é recomendado por órgãos técnicos nacionais e internacionais, atendendo aos critérios da Lei no 9.656/1998, razão pela qual o custeio é obrigatório.
6. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que para uso “off label”, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.053.576/SP, AgInt no AREsp 2.516.223/SP).
7. Embora constatada a indevida recusa contratual do plano, fundada apenas na ausência de previsão em bula, não restou comprovado abalo de ordem moral, visto que a recusa configurou mero inadimplemento contratual, sem demonstração de agravamento do quadro clínico ou lesão aos direitos da personalidade, conforme precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT (Acórdãos 2024540/2025, 2016165/2025, 1785348/2023 e 1681710/2023).
8. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
9. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do CPC.
10. Diante da sucumbência recíproca, considerando que o autor logrou êxito apenas quanto ao pedido de obrigação de fazer, fixam-se os honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, §8o), rateados igualmente entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Danos morais afastados. Honorários advocatícios redistribuídos. Fixação por equidade.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico assistente, mesmo que para uso off label, quando comprovada a eficácia científica e não houver alternativa eficaz comprovada.
2. A recusa contratual de cobertura, sem prova de agravamento do estado clínico do paciente, configura mero inadimplemento e não gera dano moral indenizável.
3. Nas ações cujo proveito econômico é inestimável, como as que envolvem custeio de tratamento médico, os honorários devem ser fixados por equidade.